Tribunal: TJSP
Processo: 0004317-68.2013.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de desconto de títulos. Prova escrita insuficiente para subsidiar a pretensão e o manejo da ação monitória. Ausência de prova segura do valor do débito perseguido. Autor que não instruiu melhor o pedido mesmo após aditamento da inicial. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de desconto de títulos. Prova escrita insuficiente para subsidiar a pretensão e o manejo da ação monitória. Ausência de prova segura do valor do débito perseguido. Autor que não instruiu melhor o pedido mesmo após aditamento da inicial. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004317-68.2013.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante RODRIGO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado N A ROSA IMOVEIS ARTESANAIS ME.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004317-68.2013.8.26.0072
2
Apelação no 0004317-68.2013.8.26.0072 (2)
Comarca: Bebedouro
Apelantes: Banco do Brasil S/A e Rodrigo Nascimento
Interessado: N.A. Rosa Móveis Artesanais ME
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Amílcar Gomes da Silva
Voto no 39251
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de desconto
de títulos. Prova escrita insuficiente para subsidiar a
pretensão e o manejo da ação monitória. Ausência de prova
segura do valor do débito perseguido. Autor que não
instruiu melhor o pedido mesmo após aditamento da
inicial.
Sentença
confirmada
por
seus
próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação monitória fundada em contrato de desconto de
títulos (“Contrato para Desconto de Títulos Cláusulas Especiais no 657.100.755)
movida em face da empresa N.A Rosa Móveis Artesanais-ME e do fiador Rodrigo
Nascimento.
Opostos embargos monitórios, foi proferida sentença de
improcedência destes, reformada por este E. Tribunal conforme acórdão de fls.
216/222 ante a ausência de prova da entrega de recursos à empresa devedora.
Retomado o andamento em primeiro grau, houve aditamento da
inicial (fls. 234/238 e 244/308) e novos embargos (fls. 313/331), os quais restaram
parcialmente acolhidos pela r. sentença de fls. 362/365, que julgou improcedente a
pretensão inicial por considerar que não houve comprovação do inadimplemento dos
títulos entregues à instituição financeira para antecipação de seus valores.
Consignou a r. sentença que: “(...) além de existirem no total do
valor exigido alguns que não se encontram registrados naquele extrato, também
não juntou aos autos documentos comprobatórios de que os títulos descontados e
creditados na conta não foram pagos pelos seus respectivos emitentes. Essa prova
era absolutamente necessária para que o procedimento eleito pudesse ser viável, na
medida em que a sua essência está na conjugação entre os requisitos creditamento
do valor do desconto e não recebimento dos valores dos títulos descontados e
inadimplidos pelos emitentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004317-68.2013.8.26.0072
3
Recorre agora o autor Banco do Brasil S/A (fls. 369/388)
alegando, em síntese, que os documentos indispensáveis ao processamento do feito
foram regularmente juntados aos autos, como o Contrato de desconto devidamente
assinado, os borderôs, planilha discriminada de débito e os extratos que comprovam
a inadimplência dos títulos repassados à instituição financeira. Considera que a
decisão recorrida acaba por privilegiar excessivo formalismo em detrimento da
efetividade jurisdicional. Requer ainda a revisão da condenação nas verbas de
sucumbência, com a redução dos honorários arbitrados.
O requerido Rodrigo Nascimento recorre adesivamente,
conforme razões de fls. 392/396. Alega, em suma, que na qualidade de fiador do
contrato, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, vez que só
poderia ser demandado em ação executiva. Pleiteia a condenação do banco ao
pagamento dobrado dos valores alegadamente demandados de forma indevida.
Recursos tempestivos, preparado o do banco e isento o adesivo.
Contrarrazões ao apelo na fls. 397/400.
Valor atribuído à causa em 02/50/2013: R$196.877,63.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento, devendo ser
confirmada a r. sentença pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004317-68.2013.8.26.0072
4
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente,
tanto a inegável legitimidade do fiador para responder a ação monitória como a
ausência dos requisitos ao desenvolvimento válido e regular do processo, ante a falta
de elementos para especificação, apuração e comprovação do débito cobrado, de
modo que a extinção do feito era medida inevitável.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da
decisão:
“As preliminares não se sustentam.
Embora não seja incorreto afirmar que o instrumento particular
assinado por duas testemunhas seja mesmo título executivo
extrajudicial, o manejo de ação monitória para o recebimento do
crédito por ela representado não leva à carência da ação, porquanto
nenhum prejuízo os réus-embargantes sofreram com a adoção de
um procedimento por outro.
Nesse sentido:
“MONITÓRIA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
RECONHECIMENTO DE QUE INADEQUADA A VIA ELEITA
INICIAL INDEFERIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO CPC, ART. 267, I.
Argumentos do apelante que convencem. Conquanto, na esteira de
entendimento sumulado deste e. Tribunal de Justiça tenha força
executiva a cédula de crédito bancário (verbete 14), não há falar
em carência da ação. Via eleita pelo autor que não causa prejuízo
algum ao réu - Autor que optou pela via menos célere da monitória
para evitar futuros incidentes, pois a executividade do título em
questão ainda é questão pendente de pacificação, inclusive perante
o STJ, que a analisa em sede de julgamento de recursos repetitivos
(REsp 1.291.575) Possibilidade do manejo de ação monitória em
casos que tais. Precedentes pretorianos - Sentença de extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004317-68.2013.8.26.0072
5
feito, sem resolução do mérito, cassada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP 37a Câmara de Direito Privado, Apelação 0012505-
94.2012.8.26.0004, Relator: Sergio Gomes, Comarca: São Paulo,
j. 16/04/2013, Data de registro: 17/04/2013).
Bem por isso, não há, também, falar-se em ilegitimidade do
garantidor, o réu-embargante Rodrigo, tendo em vista que essa
alegação teve por base exclusivamente aquela outra, de carência de
ação pela opção do procedimento injuntivo à execução. Afastada
uma, a outra também não se sustenta. Além disso, esse réu assinou
o contrato, na condição de garantidor do pagamento da dívida.
Logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da relação
processual.
(...)
No mérito, após proceder a uma análise dos elementos trazidos aos
autos, à luz da nova documentação a eles juntada, constato que
parcial razão assiste aos réus-embargantes em sua pretensão.
(...)
De outro lado, a eles assiste razão quando afirmam a inexistência
de comprovação de que os títulos descontados, com valor
creditado em favor da empresa embargante, não foram pagos, de
modo que a exigência dessa diferença se afigura mesmo indevida.
Com efeito, tal como salientado no v. acórdão que proveu a
apelação dos réus-embargantes, “em casos como o presente (ação
monitória visando o recebimento de crédito oriundo de desconto
antecipado de títulos), era necessário que a inicial viesse instruída,
além do demonstrativo de saldo (fls. 53/54), de prova do
creditamento do valor correspondente na conta corrente do
devedor, ora apelante” (fls. 218). O autor-embargado, em
cumprimento à determinação contida no v. acórdão, juntou extrato
comprovando o creditamento do valor descontado na conta
corrente da empresa ré-embargante, todavia, além de existirem
no total do valor exigido alguns que não se encontram
registrados naquele extrato, também não juntou aos autos
documentos comprobatórios de que os títulos descontados e
creditados na conta não foram pagos pelos seus respectivos
emitentes.
Essa prova era absolutamente necessária para que o procedimento
eleito pudesse ser viável, na medida em que a sua essência está na
conjugação entre os requisitos creditamento do valor do desconto e
não recebimento dos valores dos títulos descontados e
inadimplidos pelos emitentes. Em outros termos, o que o autor-
embargante pretende é receber os valores que creditou em favor da
empresa ré-embargante, mas que não recebeu dos emitentes dos
títulos respectivos. Para que isso fosse possível era necessário que
fossem juntados os títulos descontados e não pagos ou prova
suficiente de que foram entregues à empresa réembargante, o que
não existe nos autos.
Portanto, inexistente tal prova escrita, a pretensão esbarra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004317-68.2013.8.26.0072
6
descumprimento de requisito legal que autoriza a via eleita.
Ressalto, finalmente, que a pretensão dos réusembargantes de
receber em dobro a quantia cobrada, com esteio no artigo 940 do
Código Civil, não se sustenta, uma vez que a hipótese não trata de
cobrança indevida por ter sido realizada em valor maior do que o
devido, mas tão-somente de improcedência da cobrança em razão
da ausência de prova material do valor exigido, verificada por
deficiência da petição inicial e de sua emenda. Pelo mesmo
motivo, não há falar-se em litigância de má fé, que, acrescente-se,
sequer foi provada, o que era necessário, porquanto o que se
presume é apenas a boa fé”.
(grifos nossos)
Insta ressaltar que nos embargos monitórios de fls. 313/331 os
embargantes demonstram com clareza a impossibilidade de se aferir a totalidade da
dívida a partir da prova documental existente nos autos, haja vista a falta de
identificação de diversos títulos, bem como a ausência de prova ou sequer indício do
inadimplemento. Apontaram os embargantes, na ocasião, a cobrança alegadamente
indevida do montante de R$102.533,63. As incongruências apontadas e a ausência
de prova segura do valor devido não foram refutadas adequadamente nas
manifestações do banco que se seguiram, pelo que deixou, portanto, de trazer aos
autos prova escrita da dívida a subsidiar o manejo da ação monitória.
A necessidade de correta e adequada instrução probatória da
ação monitória é matéria tratada em diversos precedentes jurisprudenciais, que
analisando casos análogos concluíram no mesmo sentido da decisão recorrida:
APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE DESCONTO
DE TÍTULOS AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A
INSTRUÇÃO DA INICIAL EXTINÇÃO DA AÇÃO INÉPCIA DA
INICIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - I - Ao contrário
da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível,
a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos
requisitos do art. 700 do NCPC II Contrato de desconto bancário que
é negócio jurídico por meio do qual o banco, com prévia dedução dos
juros, comissão e despesas, antecipa ao seu cliente a importância
representada por um título de crédito, não vencido, emitido contra
terceiro, mediante endosso da própria cártula - Descontário obrigado a
reembolsar o valor nominal dos títulos, na hipótese de o devedor
originário inadimplir o pagamento da dívida, quando de seu vencimento
III - Inicial que veio instruída com os contratos firmados entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004317-68.2013.8.26.0072
7
partes, os borderôs de desconto, o extrato relativo à conta bancária e a
planilha de cálculos - Apelante, contudo, que deixou de juntar aos autos
a cópia dos títulos descontados, bem como deixou de comprovar a
disponibilização dos aludidos títulos descontados na conta corrente dos
apelados - Hipótese em que houve instrução deficiente da ação
monitória Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a Câmara
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, incisos IV e VI, do NCPC, ante a inépcia da inicial e
ausência de interesse de agir do autor Sentença mantida - IV -
Sentença publicada quando já em vigor o NCPC Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do
NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa Apelo improvido"
(Apelação no 1000386-03.2019.8.26.0566, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Salles Vieira, DJe 29/11/2019)
“AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de desconto de títulos. Ausência dos
títulos alegadamente inadimplidos. Prova escrita insuficiente para
preencher o requisito do art. 700 do NCPC. Autor não instruiu melhor o
pedido em réplica insistindo que os documentos já juntados bastavam.
Desnecessidade de intimação. Sentença mantida. Recurso não provido.
(...)
Como já está consolidado há anos na jurisprudência nacional, “a prova
hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código
de Processo Civil [atual artigo 700 do Código de Processo Civil de
2015], não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou
nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha
forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do
magistrado acerca do direito alegado.
Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que
o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo
ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio
credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado,
exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”
[anotei e grifei] (STJ, AgRg-AREsp n. 289.660-RN, 4a Turma, j.
04-06-2013, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Na espécie, os elementos de prova juntados na demanda monitória não
convencem da existência da dívida cobrada.
Em primeiro lugar, realmente, não se discute a celebração de “contrato
para desconto de títulos” (fls. 63/66) entre as partes, restando
demonstrada a existência de sua relação jurídica. No entanto, o
ajuizamento da ação monitória depende de prova escrita da dívida, no
caso,
seria
necessário
haver
cópia
dos títulos alegadamente
inadimplidos.
Assim, como já decidiu este Tribunal de Justiça, verifica-se que “diante
da prova documental produzida não há como se aferir sobre a existência
do débito, uma vez que os documentos juntados não bastam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004317-68.2013.8.26.0072
8
amparar a cobrança do saldo devedor apontado pelo credor, sendo certo
que o banco autor não se interessou em suprir essa falta com produção
de
prova
documental”
[grifei]
(TJSP,
Apelação
n.
0007240-69.2011.8.26.0482, 20a Câmara de Direito Privado, j.
20-05-2019, rel. Des. Rebello Pinho) e, mais especificamente, “a ação
foi, com acerto, julgada improcedente sob o fundamento de que não se
comprovou o crédito em decorrência da ausência de juntada do título
(duplicata).
De
fato,
os
documentos
apresentados
revelam-se
insuficientes, uma vez que não foi comprovado o inadimplemento da
duplicata. Não obstante a possibilidade da cobrança do contrato de
desconto de título via de ação monitória é indispensável que o credor
instrua o pedido com elementos suficientes à demonstração do saldo
exigido” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1001593-41.2017.8.26.0361, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 30-05-2019, rel. Des. Fernando Sastre
Redondo).
Ademais, observo como “os documentos apresentados pelo banco autor,
conquanto demonstrem a efetiva existência de relação jurídica, não se
prestam a embasar o manejo da ação monitória, vez que não comprovam
a existência de saldo devedor” e já que “incumbe àquele que se
identifica como credor demonstrar, minimamente, a existência e a
evolução do débito” (TJSP, Apelação n. 1007746-47.2015.8.26.0010,
19a Câmara de Direito Privado, j. 13-05-2019, rel. Des. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa).
Em segundo lugar, não há que se falar na necessidade de intimação do
banco apelante para realizar emenda da inicial.
Afinal, mesmo após a interposição dos embargos monitórios apontando
justamente a ausência de documentos indispensáveis à propositura da
demanda, o apelante defendeu a “desnecessidade de outros documentos
a embasar a ação monitória proposta” (fls. 135), afirmando que “os
documentos juntados pelo Credor constituem prova suficiente para
ensejar o ajuizamento da ação monitória e bastam para caracterizar
prova escrita exigida pela norma do art. 700 do CPC” (fls. 136).
Diante desse quadro, já se consignou “ser insubsistente o argumento do
banco no sentido de que não se observou a prescrição do artigo 352 do
Código de Processo Civil. Isto porque, após impugnar as alegações de
ausência de documentação imprescindível à propositura da demanda, em
sede de réplica, poderia ter acostado aos autos a documentação
comprobatória de seu direito, entretanto, não o fez” (TJSP, Apelação n.
1001721-02.2017.8.26.0510, 11a Câmara de Direito Privado, j.
25-04-2019, rel. Des. Renato Rangel Desinano).
De mais a mais, observo que nem mesmo os extratos bancários, trazidos
apenas com a apelação (fls. 230/274), constituem prova escrita suficiente
para
demonstração
da
dívida
(TJSP,
Apelação
n.
1001593-41.2017.8.26.0361, 38a Câmara de Direito Privado, j.
30-05-2019, rel. Des. Fernando Sastre Redondo).
Daí ser correto o reconhecimento de carência de ação por falta de
interesse processual na modalidade adequação e a consequente extinção
do processo, sem resolução de mérito. Cabe ao apelante, se assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004317-68.2013.8.26.0072
9
desejar, ajuizar demanda ordinária de conhecimento para cobrar o que
entende ser devido, procedimento esse que permitirá uma melhor
formação do conjunto probatório. Como se vê, apenas esses elementos
não permitem um juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pela
apelante. Não há nada que permita identificar quais valores seriam
efetivamente devidos pelos apelados.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença hostilizada”.
(Apelação no 1010474-38.2017.8.26.0286, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, DJe 11/06/2019, grifos
nossos)
“Ação monitória Contrato de desconto de títulos Sentença de
improcedência
Pretensão de reforma
Cabimento, em parte

Instituição financeira que não apresentou os documentos essenciais para
manejo da demanda - Borderô da dívida e títulos respectivos Inicial
que, nessas circunstâncias, não preenche os requisitos legais Ausência
de interesse processual Precedentes jurisprudenciais Ação que deve
ser extinta sem resolução do mérito Inteligência do artigo 485, VI, do
CPC - Sentença reformada Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 1017424-82.2016.8.26.0037, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, DJe 27/11/2019).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive no tocante aos argumentos expendidos
no recurso adesivo.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração
da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, §11, do CPC. Ante o expressivo valor da causa,
e considerando-se a pouca complexidade do trabalho adicional demandado em sede
de recurso, arcará a banco apelante com o adicional de 2% (dois por cento) sobre o
valor da causa (totalizando 12%), referente aos honorários recursais, devidos ao
advogado da parte ré.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação e
ao recurso adesivo.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator